Tribunal: TJSP
Processo: 0009007-27.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Conduta social reprovável não demonstrada. Inviável o uso de processos em

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Conduta social reprovável não demonstrada. Inviável o uso de processos em andamento, condenações sem trânsito em julgado para a defesa ou por fatos posteriores ao crime apurado (Súmula no 444 do STJ). Motivos, circunstâncias e consequências do delito normais à espécie. Mau antecedente. Exasperação na fração de 1/6. Proporcionalidade – Multirreincidência (1/5) – Uma causa de aumento. Elevação na fração mínima de 1/3 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009007-27.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DOUGLAS
WILLIAN RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação de Douglas William
Rodrigues como incurso no artigo 157, caput, e § 2o, II; c.c. 29, caput, do Código
Penal, reduzir suas penas a 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
no valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009007-27.2017.8.26.0032 -Voto no 12324
2
Apelação Criminal no 0009007-27.2017.8.26.0032 – Processo digital
1a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba
Apelante: Douglas William Rodrigues
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Marcelo Peres Rodrigues
Voto no 12324
ROUBO
MAJORADO

Materialidade
e
autoria
comprovadas. Declarações da vítima corroborada pelos
depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o
conjunto probatório. Negativa do réu isolada
Crime
praticado em concurso de agentes Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO Bases acima dos
mínimos. Conduta social reprovável não demonstrada.
Inviável o uso de processos em andamento, condenações
sem trânsito em julgado para a defesa ou por fatos
posteriores ao crime apurado (Súmula no 444 do STJ).
Motivos, circunstâncias e consequências do delito normais
à espécie. Mau antecedente. Exasperação na fração de 1/6.
Proporcionalidade Multirreincidência (1/5) Uma causa
de aumento. Elevação na fração mínima de 1/3 Regime
inicial fechado Inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e
III) Apelo provido em parte para reduzir as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 381/388, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a ação
penal e condenou Douglas William Rodrigues como incurso nos artigos
157, caput, e § 2o, II; c.c. 29, caput, do Código Penal ao cumprimento de 08
(oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18
(dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo. Custas ex lege. O corréu
Eduardo Leão Souza foi absolvido da imputação na forma do artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal.
Inconformado, o réu recorreu pugnando 1) a absolvição
por insuficiência de provas, destacando que o reconhecimento da vítima é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009007-27.2017.8.26.0032 -Voto no 12324
3
frágil e, por si só, não pode servir para a condenação; ou, subsidiariamente,
2) a diminuição das penas-base para os mínimos, vez que processos em
andamento não são aptos para justificar a majoração; e 3) a fixação de
regime inicial mais brando (fls. 401/419).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 425/435).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 453/462).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Douglas William Rodrigues,
no dia 14 de abril de 2017, por volta de 01h30, na rua Renato Verneck,
bairro Dona Amélia, na cidade e comarca de Araçatuba, agindo em
concurso de pessoas com indivíduos não identificados, subtraiu, para
proveito comum, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular marca
LG, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e de propriedade da vítima
F.G.M. de S.
A materialidade ficou consubstanciada na portaria (fl.
02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de avaliação (fl. 08), auto de
reconhecimento fotográfico (fl. 21), relatório final (fls. 117/118) e na prova
oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Douglas William infirmou as imputações. Disse que na
data apontada na denúncia não encontrou com Eduardo, embora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009007-27.2017.8.26.0032 -Voto no 12324
4
conheça. Não se recorda onde estava no momento do crime e nunca
praticou nenhum crime na companhia de Eduardo (mídia digital fornecida
via ferramenta OneDrive fl. 446).
A versão do réu não se sustenta.
Isso porque a vítima F.G.M. de S. declarou que, na data
dos fatos, caminhava pela via pública após sair do trabalho quando um
veículo Peugeot de cor prata, com três ocupantes, parou nas proximidades.
Um indivíduo desceu empunhando um simulacro de arma de fogo, apontou
em sua direção e exigiu a entrega de seu telefone celular. Inicialmente
pensou que a arma fosse verdadeira, mas ao perceber que se tratava de
um simulacro, tentou “enrolar” na expectativa que alguém passasse pela rua
e o ajudasse. Porém, outro ocupante do veículo “perdeu a paciência”,
desceu e apertou seu pescoço. Diante disso, entregou seu aparelho e, ato
contínuo, os roubadores se evadiram no veículo. Todos estavam “com o
rosto limpo” na data dos fatos e o telefone não foi recuperado. Reconheceu
Douglas William em juízo como o indivíduo que desceu do veículo e
apertou seu pescoço. Não conseguiu identificar Eduardo como um dos
assaltantes (mídia digital fornecida via ferramenta OneDrive fl. 446).
Não se deslembre que a palavra da vítima no crime de
roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do
crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da
verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009007-27.2017.8.26.0032 -Voto no 12324
5
ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2o, I E II, DO
CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO
CALCADA
EM
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
QUE
OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE
QUANDO
CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ.
ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
Agravo
regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp no
1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião
Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017. No mesmo
sentido: STJ, HC no 100.909/DF, Quinta Turma,
Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 08.05.2008; TJSP,
Apelação no 0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara
de Direito Criminal, Relator Francisco Bruno, J.
22.02.2018).
Os policiais civis Mauro e Marco narraram os fatos de
forma harmônica e segura. Douglas William e Eduardo foram presos à
época dos fatos pela prática de roubos semelhantes àquele descrito na
denúncia. Diante disso, suas fotografias foram exibidas para a vítima, a
qual, segundo Mauro, reconheceu Douglas William como um dos
assaltantes. Marco afirmou que o ofendido reconhece ambos os réus como
autores do delito (mídia digital fornecida via ferramenta OneDrive fl. 446).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009007-27.2017.8.26.0032 -Voto no 12324
6
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos,
em que, como assentado no aresto a quo, inexiste
suspeita de imparcialidade dos agentes. (AgRg no REsp
no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
A causa especial de aumento de pena do concurso de
agentes também restou comprovada pela prova oral (mídia digital fornecida
via ferramenta OneDrive fl. 446).
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal de Douglas William pelo crime do
artigo 157, § 2o, II; c.c. 29 do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram fixadas 1/4 (um quarto) acima dos
mínimos com fundamento no 1) mau antecedente (cf. certidão de fls.
145/146
processo no 0003772-65.2006.8.26.0032, trânsito em julgado
para o Ministério Público em 21.08.2006 e para a defesa em 22.01.2007); 2)
na conduta social “desajustada, voltada para a prática reiterada de crimes,
em especial os contra o patrimônio (ostenta condenações ainda não
transitadas em julgado pela prática de crimes de roubo fls. 146 e 351”, e,
ainda, 3) nos motivos, circunstâncias e consequências do delito, pois a
vítima não recuperou o telefone celular subtraído. Todavia, resguardada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009007-27.2017.8.26.0032 -Voto no 12324
7
preclara convicção do d. Magistrado a quo, é vedada a utilização de ações
penais em andamento para exasperação das sanções a teor da Súmula no
444 do STJ e não existem elementos aptos a demonstrar a inadequação
do comportamento do réu no convívio social com o grupo a que pertence
(família, vizinhança, trabalho, escola etc.) a caracterizar conduta social
negativa. Além disso, os motivos, circunstâncias e consequências do delito
não extrapolaram o tipo legal. Assim, mostra-se proporcional e razoável o
acréscimo na fração de 1/6 com fundamento no mau antecedente, o que
perfaz 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa.
Na segunda fase foram majoradas em 1/5 (um quinto)
com fundamento na multirreincidência, sendo uma delas específica (cf.
certidão de fl. 145 processo no 0002962-41.2016.8.26.0032, trânsito em
julgado para o Ministério Público e para a defesa em 06.09.2016; e fls.
147/148
processo no 0018466-30.2008.8.26.0077; trânsito em julgado
para o Ministério Público em 16.05.2011 e para a defesa em 12.07.2011),
somando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 13
(treze) dias-multa.
Na terceira etapa, as intermediárias foram elevadas no
coeficiente mínimo de 1/3 (um terço) devido à causa de aumento do
concurso de agentes, tornando-se definitivas, à míngua de outras
modificadoras, em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a
gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada aliada ao
mau antecedente e à multirreincidência
uma delas, aliás, específica

desautorizam e incompatibilizam o estabelecimento de regime prisional mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009007-27.2017.8.26.0032 -Voto no 12324
8
brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 e 443 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Douglas William Rodrigues como incurso no
artigo 157, caput, e § 2o, II; c.c. 29, caput, do Código Penal, reduzir suas
penas a 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator